Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-13.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento parcial dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.